Tribunal: TJES
Processo: 5009916-44.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009916-44.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK TEIXEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: VLZ CONSTRUTORA LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5009916-44.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CONSTRUTORA VELOZO LTDA

RECORRIDO
: PATRICK TEIXEIRA DOS SANTOS, EXATA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Em apertada síntese alega a parte autora que sofreu acidente de trânsito quanto trafegava em sua motocicleta, momento em que foi abalroado por caminhão de propriedade das rés, que realizava mudança de faixa sem a devida cautela, ocasionando danos materiais, gastos com transporte e danos morais. Pugna, nestes termos, pela condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

2
. A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos autorais, motivo pelo qual o Primeira Requerida (VLZ Construtora) interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia recursal consiste em aferir inicialmente a preliminar de nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado do mérito, e a responsabilidade do réu pelo acidente automobilístico narrado nos autos, por fim, sucessivamente aos valores arbitrados à título de dano material ou moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A 1
Requerida (VLZ Construtora) argui nulidade processual em razão do julgamento antecipado da lide, pois teria suprimido a audiência de instrução ao passo que pretendia a produção de prova oral, a fim de esclarecer a dinâmica do acidente e demonstrar a inexistência do alegado sofrimento psíquico. Sobre o ponto, é preciso dizer que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Ocorre que a Recorrente embora intimada para indicar e justificar as provas que pretendia produzir no mesmo prazo da contestação (ID 48115323 e

48254292), não manifestou qualquer linha em sua peça de bloqueio, ou mesmo em peça apartada sobre o interesse na prova oral, de modo que restou operada a preclusão tanto temporal quanto lógica, para tal requerimento, conquanto a parte embora ciente da necessidade de justificar a prática de ato processual, não o fez.

5.
Ademais, vê-se que a prova em destaque é dispensável na situação dos autos, porquanto o acervo probante, então produzido pelas partes, consiste em material suficiente para o julgamento da causa. em verdade, o Juízo de origem firmou seu convencimento a partir das provas documentais já contidas nos autos, na medida em que restou demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes conforme assim descreve. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Ademais, é dever das partes a não produção de provas desnecessárias e a não prática de atos inúteis, conforme se depura do art. 77, inciso III, do CPC. Por qualquer ângulo, portanto, resta evidente o não cerceamento. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em suposta necessidade de produção de prova oral e cerceamento de defesa.

6.

No mérito, conforme bem observado pelo Juízo sentenciante, o conjunto probatório dos autos corrobora a tese autoral de que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo do Recorrente, especialmente considerando as características da via, o local do acidente e os danos verificados, tudo levando a crer que a dinâmica descrita pelo Recorrido é verdadeira. Nesse sentido, o bem elaborado laudo da PRF acostados aos autos, conclui que faltou o dever de cautela necessário do condutor do automóvel da Requerida, uma vez que não observou a intensidade do trânsito, tampouco agiu com o devido cuidado ao mudar de pista, enquanto a motocicleta do autor seguia o fluxo natural da via ao seu lado. Ademais, a ausência de habilitação da vítima, por si, não é o suficiente para afastar a responsabilidade da Requerida no sinistro em voga, vejamos o entendimento do STJ a respeito:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL . ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE . FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO . REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SEM HABILITAÇÃO . ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS EXCLUÍDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N . 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1 . Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ) . 3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 4 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que concluiu pela culpa do condutor do veículo, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial . 6.
Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de carteira de habilitação da vítima, por ser mera infração administrativa, não tem o pode, por si só, de ocasionar a responsabilidade do condutor, especialmente se a falta de habilitação não foi a causa determinante do acidente
. 7. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n . 83/STJ). 8. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea c do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n . 284/STF. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1835065 RO 2019/0258130-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2020 - grifo nosso)

7.
Quanto ao valor arbitrado em sentença a título de reparação do veículo atingido, vê-se que o raciocínio do n. Julgador de origem restou formado a partir do acervo probatório produzido pelas partes, os quais comprovam as avarias no veículo e o valor do conserto. Por seu turno, na linha do que apregoa os arts. 927 e 944, ambos do CC, o autor comprovou seu efetivo prejuízo a partir do dano narrado e, para fins de reparação a título de dano material, é merecedor da indenização, cujo
quantum
deve ser baseado no menor orçamento apresentado.

Assim, comprovada a culpa exclusiva da ré, deve ser mantida a condenação a título de danos materiais.

8.
Por outro lado, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto a parte autora não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do acidente, consistente na ocorrência de lesões, leves ou graves, não tendo sido juntado prontuário médico ou fotos, capazes de comprovar os fatos constitutivos do direito autoral, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à personalidade do autor. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais. no mesmo sentido do entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3.
Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais
. 4.
A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas
. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018 – grifo nosso)

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE
, a fim de reformar a r. sentença objurgada tão somente para afastar a condenação a título de danos morais. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à ré/recorrente, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)